Tribunal: TJSP
Processo: 0070860-24.2009.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
TRANSAMAZÔNICA LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224 -Voto no 17.548 - D
2
Apelação / Remessa Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Empresa de Transportes Rodoviários Transamazônica Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 17.548
Ementa:
Desapropriação. Justa indenização. Valor do
imóvel. Valor fixado conforme laudo pericial
devidamente fundamentado. Imperativo do
justo preço concretizado. Incidência dos juros
compensatórios
e
moratórios.
Verba
honorária adequadamente fixada em atenção
à complexidade da causa e à duração do
processo. Recursos oficial e voluntário
improvidos.
A r. sentença de fls. 558/560, cujo relatório é adotado,
julgou procedente a presente ação de desapropriação da área descrita na
inicial, mediante o pagamento da indenização de R$ 2.863.500,00 (válido
para março de 2014), acrescida de: i. correção monetária; ii. juros
compensatórios em 6% ao ano desde a imissão na posse, tendo por base
de cálculo a diferença entre oitenta por cento (80%) do preço depositado
em juízo para fins de imissão provisória na posse e a indenização fixada; e
iii. juros moratórios de 6% ao ano computados na forma do artigo 15-B do
Decreto no 3.365/41.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224 -Voto no 17.548 - D
3
Fixou honorários em 5% sobre a diferença entre o valor
da oferta e a indenização fixada.
Anotada a remessa necessária conforme o disposto no
artigo 28, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
Apela a expropriante a reclamar a redução da verba
honorária em atenção à razoabilidade, por reputar excessivo o valor
alcançado conforme a base de cálculo adotada na sentença (fls. 614/619).
O recurso foi processado e respondido (fls. 629/640).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos.
A ação pretende a desapropriação da área de 6.830,35
m2 da propriedade do requerido, para construção de escola.
A expropriante ofertou o valor de R$ 209.738,41 (válido
para outubro/2009).
O bem fundamentado laudo pericial apresentado às fls.
358/380 avaliou a área expropriada e, mediante utilização de seis
elementos de comparação saneados, apurou o valor de R$ 419,21 para o
metro quadrado, do que resultou indenização em R$ 2.863.500,00 (válido
para março/14).
E a expropriante concordou com o valor de indenização
constante da avaliação do perito judicial (fls. 412/413).
Diante dessas circunstâncias, era mesmo de se fixar o
valor de indenização conforme avaliação do perito judicial, que melhor
apurou a realidade econômica do bem no momento da desapropriação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224 -Voto no 17.548 - D
4
Neste sentido é a orientação desta E. 4a Câmara:
DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - VALOR
ENCONTRADO
ATRAVÉS DO TRABALHO DO
PERITO
OFICIAL,
ISENTO
E
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO
-
SENTENÇA
CONFIRMADA.
(Apelação no 0003383-93.2010.8.26.0338, rel. Des.
Ricardo Feitosa, julgamento em 23/11/2015).
Os índices de juros compensatórios e moratórios, bem
como a base de cálculo e o termo inicial desses consectários, foram
adequadamente fixados no julgado que observou o decidido pelo C. STF na
ADI no 2.332/DF.
Com esses fundamentos, deve ser improvida a remessa
necessária.
Em relação ao recurso voluntário da expropriante, a
fixação de verba honorária em 5% sobre a diferença entre o valor da
indenização e o valor da oferta não se mostra excessivo.
Ainda que desconsiderada a atualização monetária dos
valores, os honorários sequer alcançam o valor de R$ 140.000,00, em
desapropriação de extensa área, anotado que o processo tramita há mais
de dez anos e a evidente subvalorização da oferta.
Nesse sentido, o valor ofertado R$ 209.738,41 (válido
para outubro de 2009) é sete vezes menor do que o valor apurado na
avaliação prévia (datada de fevereiro de 2010) e que avaliou a área
desapropriada em R$ 1.524.875,00 (laudo provisório às fls. 30/57).
Dessa forma, está claro que eventual excesso da verba
honorária está diretamente ligada à insuficiência da oferta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0070860-24.2009.8.26.0224 -Voto no 17.548 - D
5
E, assim, o montante fixado não deve ser reduzido, o
que é conforme o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
ADVOGADO. Deve preponderar o laudo elaborado
pelo perito nomeado pelo juízo, à vista de haver sido
produzido por auxiliar do Juízo, isento de interesse.
Manutenção, in totum, da r. sentença, inclusive no que
se refere à fixação da verba honorária, de acordo com
previsão legal e sem qualquer desproporcionalidade
ou falta de razoabilidade. Recurso do Município
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
0029050-58.2013.8.26.0053; Relator: Des. Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020).
Por fim, não se determina a majoração de honorários
pela sucumbência recursal, pois o montante fixado já alcança o limite legal.
O voto é pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator